Tribunal: STF
Processo: ARE 1569374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que, em julgamento de agravo regimental, concluiu pela incidência da Súmula 279 do STF e pela necessidade de análise de matéria infraconstitucional.



    2. A parte embargante alega a existência de vícios na decisão impugnada, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria já julgada e a reforma do julgado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, ou se a pretensão da parte embargante configura mera rediscussão da matéria já decidida.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não se verifica vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão embargado prestou a jurisdição de forma clara e suficientemente fundamentada.



    5. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado ou para a rediscussão da matéria, possuindo nítido caráter infringente.



    6. O julgador não está obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, desde que encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.